Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-85.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-85.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIZETE AMARAL - CPF: 858.673.223-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), OLIZETE AMARAL - CPF: 858.673.223-00 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, reconhecendo a cobrança indevida de tarifas bancárias não contratadas, condenando à restituição em dobro dos valores cobrados e fixando indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a cobrança das tarifas bancárias denominadas “PACOTE DE SERVIÇOS” estava autorizada por contrato válido e regular;

(ii) saber se há elementos que justifiquem a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ;

(iii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional;

(iv) saber o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a contratação válida das tarifas bancárias pela consumidora, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade da parte autora, idosa.

4. A devolução em dobro deve observar a modulação do Tema 929/STJ, de forma que os valores cobrados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro.

5. Está configurado o dano moral diante da retenção indevida de valores de pessoa idosa, sendo adequado o valor fixado na sentença.

6. Os juros de mora, em se tratando de ato ilícito, devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do banco parcialmente provido para limitar a devolução em dobro às cobranças posteriores a 30/03/2021.

6. Recurso da consumidora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa e destacada configura falha na prestação do serviço, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ. 3. A indenização por danos morais é devida em razão da retenção indevida de valores, sendo razoável o valor fixado em R$ 7.000,00. 4. Os juros de mora incidentes sobre a indenização moral devem ser contados desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, 6º, 14, 39, 42, 51; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Tema 929; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS; REsp 1.995.458/SP; AREsp 1895636/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação de BANCO BRADESCO S/A e OLIZETE AMARAL, individualmente, interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água boa/MT, que, nos autos de
Ação Anulatória De Tarifas Bancárias C/C Indenização Por Danos Morais E Danos Materiais
, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

Em preliminar, o BANCO BRADESCO S/A requer o efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, a instituição financeira defende
a legalidade das cobranças realizadas, argumentando que os serviços contratados foram prestados regularmente, sendo válidas as adesões formalizadas, inclusive mediante termo de adesão aos serviços bancários.

Sustenta a inexistência de ilicitude e, por conseguinte, a ausência de dever de restituição em dobro, por ausência de má-fé, aplicando-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a devolução dobrada exige demonstração de má-fé ou erro não justificável por parte do fornecedor.

Assegura que não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela restituição do valor indevido na forma simples, redução do
quantum
indenizatório e do percentual de honorários advocatícios, além de incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Já no recurso interposto pela OLIZETE AMARAL, persegue a majoração do dano moral ao patamar de R$ 10.000,00, defendendo que o
quantum
arbitrado na sentença ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID. 288237359 e ID. 288237360).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
Ação Anulatória De Tarifas Bancárias C/C Indenização Por Danos Morais E Danos Materiais

ajuizada por OLIZETE AMARAL em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, aduzindo ter sido surpreendida ao retirar extratos bancários dos anos de 2020 a 2024 com cobranças de tarifas indevidas, denominadas “PACOTE DE SERVICOS - VR. PARCIAL PADRONIZADO PRIOR”, “PACOTE DE SERVICOS - PADRONIZADO PRIORITARIOS I” e “PACOTE DE SERVICOS – PACOTE SERVICO PADRO”.

Assim, a parte autora pleiteou a nulidade das tarifas bancárias não autorizadas, determinando repetição do indébito em dobro e reconhecendo a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ao final da instrução processual, saneado os autos, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral e improcedente o pedido contraposto, conforme excerto da sentença:

“(...)- Do mérito

A relação entre as partes é fato incontroverso, assim como a cobrança dos serviços elencados pela parte autora.

O que se discute nos autos é a regularidade da cobrança do “PACOTE DE SERVICOS - VR. PARCIAL PADRONIZADO PRIOR”, “PACOTE DE SERVICOS - PADRONIZADO PRIORITARIOS I” e “PACOTE DE SERVICOS – PACOTE SERVICO PADRO”, eis que a parte autora alega não ter autorizado.

E mais, a parte requerida, por sua vez, não comprova a regular contratação, fazendo, inclusive, pedido contraposto de pagamento das tarifas bancárias individualmente pelo uso do serviço.

Conforme artigo 1º da Resolução Bacen 3.518/2007, a cobrança de tarifas pela prestação de serviços deve estar prevista em contrato e previamente autorizada ou solicitada pelo cliente.

(...)Assim, como a autora negou ter firmado qualquer contratação neste sentido, caberia ao banco réu demonstrar a efetiva celebração.

Isso porque o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a consumidora foi informada e optou, de forma consciente, por uma conta que permite a cobrança de tarifa, quando havia à sua disposição a possibilidade de contratar uma conta não tarifada.

Desse modo, o requerido não demonstrou que cumpriu o seu dever de informar adequadamente sobre os termos pactuados, limitando-se a alegar a licitude da tarifa.

Assim, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, que causou prejuízos à consumidora, advindo daí a obrigação de compensá-la financeiramente pelos danos decorrentes dos descontos indevidos realizados.

(...)Portanto, tendo em vista que o demandado não comprovou a regularidade do desconto, os valores devem ser restituídos à requerente, observando-se ainda que não houve a indicação da extrapolação da utilização dos serviços gratuitos.

Assim, imperiosa a declaração da inexigibilidade dos débitos em questão, com a respectiva devolução em dobro dos valores já descontados, já que, tratando-se de cobrança, em relação de consumo, por contrato inexistente, deve ser observado o artigo 42 do Código de Defesa do Consumir.

Portanto, não havendo impugnação do valor apresentado pela requerente, necessária a restituição do valor total de R$ 1.553,70 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).

- Do pedido contraposto

Como mencionado anteriormente, a parte requerida não demonstrou que a parte autora tenha ultrapassado os limites dos serviços gratuitos.

Não apresentou, ainda, qualquer demonstrativo de quais seriam os períodos e quais os valores das tarifas individuais teriam sido utilizados.

Desse modo, improcedente o pedido contraposto.

- Dano Moral

No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, consigno que não há dúvida sobre a irregularidade praticada pela parte requerida, eis que não comprovou a regularidade da cobrança, o que configura ato ilícito.

Ademais, importante destacar que a parte autora teve a constrição de valores, os quais não puderam ser livremente utilizados por ela ao longo dos anos, já que foram utilizados para o pagamento de tarifas indevidas.

Em que pese ter a autora especificado o quantum indenizatório pretendido a título de danos morais, não escapa à apreciação judicial o valor apontado.

Deve­-se atentar aos princípios do não enriquecimento indevido, da conduta do réu e da força financeira das partes. Também se busca a gravidade da ofensa, risco criado, além da culpa ou dolo. Inicialmente, anote-se que a indenização por danos morais possui uma dupla finalidade.

De um lado, busca confortar a vítima de um ato ilícito, uma lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue avaliar, porém é possível estima-la. Assim, nos termos da teoria do desestímulo, é necessária a imposição de uma multa de cunho preventivo, não repressivo, com o intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam.

No tocante ao dano moral prevalece o critério da razoabilidade, segundo o qual, o magistrado, de acordo com o bom senso, deve perquirir a existência do dano moral e, com cautela, estabelecer o seu montante.

De tal maneira, quantifico o dano moral em função de dois parâmetros, vale dizer, em razão do desconforto experimentado pela autora, a qual teve valores descontados de sua conta bancária indevidamente pela instituição financeira requerida, sem qualquer comprovação da sua regularidade, gerando desconforto e indignação e, sobretudo, pela sanção preventiva para que fatos como este não se repitam.

Ante a violação do conforto da requerente e a conduta negligente da instituição ré, arbitro os danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

- Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR indevida a cobrança dos “PACOTE DE SERVICOS - VR. PARCIAL PADRONIZADO PRIOR”, “PACOTE DE SERVICOS - PADRONIZADO PRIORITARIOS I” e “PACOTE DE SERVICOS – PACOTE SERVICO PADRO”, no período de 2020 a 2024, e por consequência, DETERMINAR que a parte requerida RESTITUA o valor de R$ 776,85 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em dobro, acrescidos de juros de mora juros de 1 % ao mês e correção INPC, ambos a partir do desembolso. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). (...)”

Pois bem.

Inicialmente, vejo que o Apelante
BANCO BRADESCO S/A
pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, é categórica ao dispôr:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.(...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo com a análise do mérito recursal, a controvérsia gira em torno da verificação da existência de contrato válido para a cobrança dos serviços bancários, a análise dos requisitos para repetição do indébito em dobro, à luz da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, e a configuração dos danos morais e quantificação do valor indenizatório.

De início, vejo que as matérias ventiladas em cada recurso se complementam, não havendo prejuízo na análise das razões recursais em conjunto.

Com efeito, reconhece-se que a relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza de consumo, logo, são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, com objetivo de facilitar a defesa dos interesses do consumidor litigante, consoante os artigos 2º, 3º e 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90.

Analisando o substrato probatório carreado aos autos, composto por extratos bancários (ID. 288235916 ao ID. 288235922), documentos pessoais (ID. 288235909) e o sistema de consulta de comunicações de tarifas juntado pelo próprio banco (Id. 288236857), constata-se que OLIZETE não manifestou concordância válida com os serviços cobrados sob as rubricas
“PACOTE DE SERVICOS - VR. PARCIAL PADRONIZADO PRIOR”, “PACOTE DE SERVICOS - PADRONIZADO PRIORITARIOS I” e “PACOTE DE SERVICOS – PACOTE SERVICO PADRO”.

Quanto à validade, ou não, do negócio jurídico, não obstante a instituição financeira sustente que a parte autora realizou de fato a contratação, entendo que havendo a inversão do ônus da prova, cabia à Ré demonstrar a existência e validade da contratação, o que não ocorreu no caso em tela.

Em verdade, denota-se que a apelante BANCO BRADESCO S/A não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a contratação dos referidos serviços bancários pela parte autora, de modo que não restou confirmado a validade da suposta contratação e, por consequência, dos descontos realizados automaticamente da conta da consumidora.

Impende ressaltar que
o caso em questão exige uma ponderação criteriosa, considerando que a parte envolvida é pessoa idosa, situação que caracteriza hipervulnerabilidade conforme entendimento do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição demanda um tratamento mais cuidadoso por parte das instituições financeiras, especialmente quanto ao dever de informação (artigo 6º, inciso III, do CDC).

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4º, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Aliás, a idosa, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de consumidores hipervulneráveis, conforme orientação jurisprudencial do STJ, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. [...].” (REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022 – grifo nosso)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO Vistos, etc. [...] 2. É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua hipervulnerabilidade, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...].” (STJ - AREsp: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

Apesar de a instituição financeira apontar que OLIZETE aderiu aos serviços bancários descontados de sua conta, mesmo sem juntar provas dessa alegação, necessário pontuar a complexidade inerente à contratação desses serviços, especialmente
quando realizado de forma remota ou pela internet
, tende a gerar confusão entre consumidores idosos.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”

Assim, é imperativo que se reconheça a falha na comunicação contratual e a necessidade de revisão da contratação, garantindo à consumidora idosa o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apelado/apelante impinge desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in verbis:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
.”

Ademais, as Resoluções nº 3.919/2010 e 4.196/2013 do Banco Central do Brasil estabelecem parâmetros normativos infralegais para a cobrança de tarifas bancárias, impondo às instituições financeiras o dever de transparência e de informação qualificada, com previsão contratual expressa e destacada sobre as opções de pacotes de serviços e a possibilidade de utilização individualizada,
in verbis:

“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

[...]

“Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos”.

Conforme tais dispositivos, a exigência de valores a esse título depende de expressa previsão contratual ou de autorização prévia e específica do cliente e os documentos apresentados não demonstram atendimento a tais exigências normativas.

Ainda, impõe-se ao fornecedor o dever de esclarecer ao consumidor a possibilidade de optar por tarifas avulsas em vez da adesão a pacotes, devendo tal opção constar de forma destacada no instrumento contratual.

Nesse contexto, não é possível conferir legitimidade às supostas opções de adesão aos serviços tarifados, ausente qualquer demonstração de manifestação válida e consciente de vontade.

Nesse cenário, é manifesta a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), impondo-se a responsabilização objetiva do banco, com fulcro na teoria do risco da atividade, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados à consumidora.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . PRECEDENTES DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS E COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A ausência de comprovação da contratação de pacote de tarifas em benefício previdenciário gera o dever de a instituição financeira indenizar o consumidor por danos morais, decorrente do ato ilícito praticado, sobretudo quando se trata de aposentada que percebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família. 3. a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, porquanto não apresentado contrato com prévia a autorização, deve ser no montante do desconto afirmado pela parte autora e não contestado pelo banco. 4. em atenção aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade [...] 6. a instituição deveria ter cobrado pelos serviços efetivamente utilizados de forma individualizada quando extrapolados os serviços que faziam parte do pacote de serviços gratuitos, e não ter convertido de forma automática o pacote de serviços para outro de sua livre escolha sem consulta ou anuência do consumidor. 7. recursos conhecidos e apenas da instituição bancária parcialmente provido”. (TJ/TO, Turmas das Câmaras Cíveis, apelação 0000653-31.2021.8.27.2720, relator Desembargador José Ribamar Mendes Júnior, DJe 02/03/2023)

“AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IRDR 3.043/2017. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONFORME PARECER MINISTERIAL. I. A questão controvertida diz respeito à cobrança de tarifas em conta bancária aberta apenas para o recebimento de benefício previdenciário (tarifa bancária PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I). II. O Banco Apelante não comprovou que informou prévia e efetivamente sobre os aspectos da contratação, razão pela qual são indevidas as tarifas bancárias, conforme previsto no IRDR 3.043/2017 julgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. III. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais é proporcional e adequado, de modo a atender a dupla finalidade da condenação (compensatória e pedagógica), estando de acordo com demandas similares. IV. Apelo improvido, conforme parecer ministerial”. (TJ/MA, 2ª Câmara Cível, apelação 0800443-57.2022.8.10.0109, relatora Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Dje 03/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- ANALFABETO- TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO- DESCONTO INDEVIDO- DANO MORAL- CONFIGURADO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ QUANTO À DEVOLUÇÃO (SIMPLES/DOBRO) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - COMPENSAÇÃO COM VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DA PARTE AUTORA. - Mostra-se inválido o empréstimo consignado contratado por analfabeto em caixa eletrônico, dada a ausência de formalização por escritura pública, procurador regularmente constituído por instrumento público ou instrumento assinado a rogo com duas testemunhas - Descontos de valores consideráveis sobre os parcos proventos de aposentadoria do apelante não é uma situação de mero aborrecimento, mas suficiente para causar desequilíbrio emocional, configurando dano moral indenizável - O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira a suavizar o dano, bem como evitar reiteração, em caráter pedagógico, sem se constituir valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa - A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança é anterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no EAREsp 676.608/RS e dobrada em relação aos valores debitados posteriormente”. (TJ/MG, 15º Câmara Cível, apelação 50007290520208130453, relator Desembargador Lúcio de Brito, Dje 18/07/2023)

Contudo, quanto à repetição do indébito, a questão demanda maior exame. A sentença determinou a devolução em dobro com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Entretanto, nos termos do Tema 929/STJ (EREsp 1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp 1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Dje 30/3/2021).

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...] A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?. 3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). 3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021. [...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 6/9/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024.)”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 11/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação. 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. 4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. [...]”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, Dje 14/02/2025)

No caso concreto, consta dos autos que,
desde janeiro de 2020,
OLIZETE sofre com os descontos indevidos de serviços não contratados, conforme documentos acostados em ID. 288235908.

Desse modo, na liquidação do julgado devem ser verificados os descontos que se efetivaram antes e após 30/03/2021, razão pela qual o entendimento do Tema 929/STJ, com a inversão do ônus da demonstração do engano justificável,
deve ser aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/3/2021, e os anteriores na forma simples.

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (seis mil reais), revela-se adequado às particularidades do caso concreto, notadamente diante da condição de hipervulnerabilidade da autora e da extensão do dano experimentado.

Com efeito, a quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conferindo caráter pedagógico à condenação sem importar em enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ainda, quanto aos honorários advocatícios, observa-se que o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o art. 85, § 2º do CPC, não se justificando qualquer redução ou majoração.

Por fim, quanto aos juros de mora, a tese apresentada pela parte autora
merece prosperar
, pois, tratando-se de ato ilícito extracontratual, os
juros incidem desde o evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante ao exposto
, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para determinar que a restituição dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 se dê na forma simples, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 929/STJ.

Ainda, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OLIZETE AMARAL
, para fixar que os juros de mora incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Mantenho incólume os demais termos da sentença de primeiro grau.

A teor do entendimento pacífico c. STJ
, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019), assim, não aplico o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025